Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR APRESENTADO NA PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. FALHAS NOS VALORES DO LAUDO DO CONTADOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, o débito não sofre atualização até que venha a ser transferido para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber juros e correção monetária.

2. Se a matéria de suposta falha nos valores inseridos na planilha da contadoria judicial não foi objeto de análise pela decisão de primeiro grau, ora recorrida, sua análise em sede recursal configura supressão de instância.

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.